Tribunal: STF
Processo: RE 1267212
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LEI 10.684/2003. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. INCIDÊNCIA DA TJLP SOBRE JUROS E MULTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAES. INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO - TJLP. LEGITIMIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 
    1. A opção pelos programas de parcelamento, como o PAES, é faculdade do contribuinte que, aderindo, deve obedecer às condições impostas pela legislação específica de cada programa.
    2. Com permissivo no art. 155-A do CTN, tanto a Lei nº 9.964/00, que instituiu o REFIS, quanto a Lei nº 10.6894/03, relativa ao PAES, estabeleceram a incidência da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) como taxa de juros dos débitos consolidados. A TJLP incide sobre as parcelas e não sobre o valor consolidado do débito, o que afasta a alegada prática de anatocismo.
    3. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF, que veda a capitalização de juros convencionais previstos no Decreto 22.626/33. ”(Doc. 1, p. 133).
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, 37, caput, e 150, I, da Constituição Federal.
    Para tanto, alega, em síntese, a ausência de disposição legal expressa franqueando a incidência da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP sobre o débito fiscal consolidado, que inclui juros e multas, no contexto do financiamento tributário facultado pela Lei 10.684/2003.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observe-se, inicialmente, que o financiamento discutido nos autos decorre da Lei 10.684/2003 e demais normas infraconstitucionais que cuidam do tema.
    Nesse contexto, a discussão envolvendo a forma para sua fruição dependem da interpretação da própria legislação infraconstitucional que instituiu o favor fiscal e, portanto, se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição da República.
    Nesse sentido: RE 790.799-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 29/4/2014, RE 855.026-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 2/3/2015, ARE 770.516-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/6/2016, ARE 910.397-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 10/12/2015, ARE 906.049-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 14/12/2015.
    Aliás, no que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei 10.684/2003 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).
    É certo também que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). 
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente